Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-23.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002018-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANEI LOPES DE AQUINO - CPF: 005.015.931-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, I E II, DO CP) APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – MARCOS INTERRUPTIVOS VÁLIDOS – DECISÃO DE PRONÚNCIA E SUA CONFIRMAÇÃO QUE INTERROMPEM O CURSO PRESCRICIONAL, INDEPENDENTEMENTE DA POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 191 DO STJ – LAPSOS TEMPORAIS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS INFERIORES AO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos a pretensão punitiva do Estado quando a pena máxima cominada for igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não exceder a 02 (dois) anos.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 191 do Superior Tribunal de Justiça, "a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime". Assim, a decisão de pronúncia e sua confirmação em grau de recurso são causas interruptivas da prescrição, ainda que o agente venha a ser condenado por crime diverso, em razão da desclassificação operada pelo Tribunal do Júri.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal quando os lapsos temporais entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia, pronúncia, decisão confirmatória da pronúncia e sentença condenatória) são inferiores ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, considerando a pena concretamente aplicada de 01 (um) ano de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Silvanei Lopes de Aquino em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra MT, que indeferiu o pedido de prescrição da pretensão executória estatal em favor do agravante (ID: 264801275. p. 57-60).

Silvanei Lopes de Aquino foi condenado à pena de 01 (ano) de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal.

Em sua manifestação (seq. 8.1), a Defensoria Pública requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, alegando que, entre o recebimento da denúncia (12/09/2017) e a publicação da sentença condenatória (07/11/2022), transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, sem qualquer marco interruptivo válido para o crime pelo qual o agravante foi efetivamente condenado. (ID: 264801275. p. 72-74).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução (ID: 264801275. p. 81-84).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento
in totum
do recurso, com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatado. (Id. 272967891).

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR AO PRAZO DE 4 ANOS. ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

O recurso não merece provimento.

A questão trazida à apreciação deste Tribunal versa sobre a ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação à condenação do agravante pela prática do crime de lesão corporal grave, após desclassificação, pelo Tribunal do Júri, de crime originalmente imputado como tentativa de homicídio qualificado.

Inicialmente, consigno que, considerando a pena concretamente aplicada ao agravante - 01 (um) ano de reclusão -, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Para a verificação da prescrição retroativa, devem ser analisados os lapsos temporais entre os marcos interruptivos da prescrição, previstos no artigo 117 do Código Penal, in verbis:

"Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(...)."

No caso em apreço, conforme se extrai da análise dos autos, os marcos interruptivos da prescrição ocorreram nas seguintes datas:

1.

Recebimento da denúncia: 12/09/2017 (ID. 264801275 p. 34);

2.

Decisão de pronúncia: 07/01/2021;

3.

Decisão confirmatória da pronúncia: 25/08/2021;

4.

Publicação da sentença condenatória: 07/11/2022 (ID: 264801275 p. 32).

A controvérsia central reside na validade das decisões de pronúncia e de sua confirmação como causas interruptivas da prescrição, considerando a desclassificação do crime operada pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustenta que tais marcos interruptivos não seriam válidos para o crime de lesão corporal grave, pelo qual o agravante foi efetivamente condenado, por se tratar de crime diverso daquele para o qual foi pronunciado (homicídio tentado).

Contudo, o entendimento jurisprudencial já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula 191, estabelece que
"a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime".

Este entendimento se justifica porque a pronúncia constitui decisão processual que, uma vez proferida, produz seus efeitos jurídicos, entre os quais o de interromper o curso prescricional, independentemente da posterior desclassificação da conduta pelo Tribunal do Júri.

Logo, a decisão de pronúncia e sua confirmação em segundo grau são causas interruptivas da prescrição, ainda que o agente venha a ser condenado por crime diverso, em razão da desclassificação operada pelo Tribunal do Júri.

Analisando o lapso temporal entre os marcos interruptivos, verifica-se:

·

Do recebimento da denúncia (12/09/2017) até a pronúncia (07/01/2021): aproximadamente 03 anos e 04 meses;

·

Da decisão confirmatória da pronúncia (25/08/2021) até a sentença condenatória (07/11/2022): aproximadamente 01 ano e 02 meses.

Em ambos os intervalos, não transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos necessário para configuração da prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena aplicada ao agravante.

Desse modo, forçoso concluir que não houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo correta a decisão agravada que indeferiu o pleito defensivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por SILVANEI LOPES DE AQUINO, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025